Tribunal: TJBA
Processo: 8000664-53.2023.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000664-53.2023.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE INHAMBUPE

Advogado(s)
:
BRUNO PAULINO DA SILVA

APELADO: LUIS ANTONIO ARAUJO SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO MAGALHAES SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ART. 25 DA LEI Nº 12.016/2009 E DA SÚMULA 512 DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município contra Acórdão que julgou parcialmente procedente Apelação interposta em Mandado de Segurança, reconhecendo o direito à progressão funcional de servidor público e alterando o marco temporal dos efeitos financeiros. A parte embargante apontou omissão no julgamento quanto à insurgência expressa sobre a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, suscitada no item "c" da Apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão impugnado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de exclusão da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, formulado expressamente na Apelação do Município, à luz da vedação legal contida no art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão incorre em omissão relevante ao silenciar completamente sobre o pedido recursal relativo à exclusão da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, não obstante o enfrentamento do mérito da Apelação quanto ao marco temporal dos efeitos financeiros da decisão.

A omissão configura violação ao dever de enfrentamento de todas as matérias devolvidas à instância recursal, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, comprometendo a completude da prestação jurisdicional.

O art. 25 da Lei nº 12.016/2009 estabelece vedação expressa à condenação em honorários advocatícios em sede de Mandado de Segurança, salvo em caso de litigância de má-fé, inexistente na hipótese.

A Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal reforça o entendimento de que "não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança".

A manutenção implícita da condenação em honorários, por ausência de manifestação judicial, contraria norma legal específica de caráter especial, exigindo sua exclusão mediante o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000664-53.2023.8.05.0104
, em que figuram como Embargante MUNICIPIO DE INHAMBUPE e como Embargado LUIS ANTONIO ARAUJO SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça